Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-13.2017.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0003237-13.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PADARIA DONA HORTENCIA LTDA - ME - CNPJ: 20.397.037/0001-02 (REPRESENTANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), PADARIA DONA HORTENCIA LTDA - ME - CNPJ: 20.397.037/0001-02 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE NÃO APRESENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS DEVEM SER FIXADOS À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AFASTADA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atual jurisprudência do STJ dispõe que, nos casos de ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Do mesmo modo, em razão do contrato celebrado entre as partes não ter sido acostado aos autos, foi considerada como não pactuada a capitalização dos juros e comissão de permanência, sendo determinado, por conseguinte, seu afastamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito n. 0003237-13.2017.8.11.0051, proposta por

PADARIA DONA HORTÊNCIA LTDA ME,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: “a) limitar os juros exigidos nos contratos n° 94244339 (cartão de crédito) e n° 303.709.246 a taxa média de mercado fixada pelo BCB, salvo se a taxa contratada for mais benéfica ao consumidor; b) afastar os efeitos da mora, a incidência da capitalização de juros, da comissão de permanência e da multa contratual nos contratos n° 94244339 (cartão de crédito) e n° 303.709.246; c) determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir do efetivo pagamento, autorizando-se, desde logo, a compensação com eventual dívida em aberto.”

Em face da sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial foi redistribuído para condenar o apelado ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inicialmente o apelante defende a inaplicabilidade do CDC e a não inversão do ônus probatório.

A respeito do contrato, alega legalidade das cláusulas e inexistência de abusividade.

Aduz que há previsão contratual que estipula a cobrança de comissão de permanência, no entanto, não foi cobrada, somente juros moratórios e a correção monetária pela TR. No entanto, adiante defende a legalidade da cobrança da comissão de permanência, invocando as súmulas 294 e 296.

A legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários, dos juros remuneratórios superiores a 12%.

Requer a manutenção dos termos do contrato e improcedência da ação; alternativamente que a parte autora fique integralmente responsável pela sucumbência ou se proceda a minoração do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e preparado.

Contrarrazões (id. 29791997), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu efeito devolutivo, tendo em vista que foram afastados os efeitos da mora.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: “a) limitar os juros exigidos nos contratos n° 94244339 (cartão de crédito) e n° 303.709.246 a taxa média de mercado fixada pelo BCB, salvo se a taxa contratada for mais benéfica ao consumidor; b) afastar os efeitos da mora, a incidência da capitalização de juros, da comissão de permanência e da multa contratual nos contratos n° 94244339 (cartão de crédito) e n° 303.709.246; c) determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir do efetivo pagamento, autorizando-se, desde logo, a compensação com eventual dívida em aberto.”

Primeiramente, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive a relação contratual em questão, porque de consumo, conforme preceitua a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições bancárias”.

E, considerando a submissão das entidades que compõem o sistema financeiro nacional às normas cogentes do CDC, entre elas, os artigos 6o, incisos IV e V, e 51, revela-se evidente a flexibilização do princípio da autonomia da vontade diante da natureza dos contratos de adesão do instrumento discutido, razão pela qual resta plenamente possível a revisão das cláusulas do contrato de financiamento em apreço.

Conclui-se, pois, que à demanda aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito, a inversão do ônus da prova, tem-se que “A hipossuficiência exigida pela lei é a técnica, aquela diminuição da capacidade do consumidor que diz respeito à falta de conhecimentos técnicos inerentes à atividade do fornecedor - ou retidos por ele -, segundo o grau de instrução, de acesso à informação, educação, associação e posição social do consumidor. (CARVALHO FILHO, Milton Paulo da Inversão do ônus da prova do CDC in MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Doutrinas essenciais do direito do consumidor: tutela das relações de consumo. vol. VI - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pp. 542-545).

No caso, a inicial veio acompanhadas de algumas provas que passam para análise da verossimilhança das alegações, além disso, a Instituição Financeira é a detentora dos documentos necessários para instrução do feito; tanto é que veio aos autos as cédulas de crédito bancário, dentre outros documentos (id. 29791492 e seguintes).

Mantem-se, portanto, a aplicação do CDC e a inversão do ônus sucumbencial.

Partindo para análise contratual, tem-se que por ausência de documento que demonstre taxa de juros pactuada,
quanto ao cartão de crédito,
a data da contratação e vencimento do contrato, determinou o juiz a aplicação da taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, salvo se a contratada for mais benéfica.

A decisão está em total conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “verbis”:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS JUROS CONTRATADOS. TAXA MÉDIA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A atual jurisprudência do STJ dispõe que, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. É possível a redução da multa moratória de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) na hipótese de contratos celebrados após a edição da Lei 9.298/96, que modificou o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno parcialmente provido.” (AgInt no REsp 1598229/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 04/02/2020) (destaquei)

No que tange a capitalização mensal de juros, também foi afastada,
com relação aos contratos de cartão de crédito,
face “a ordem de exibição de documentos, não tendo a parte requerida demonstrado que fora convencionada, estando ausente a comprovação do encargo contratado e a menção da taxa de juros mensal e anual, tem-se que descabe a incidência da capitalização em qualquer periodicidade. ” (id. 29791981).

Portanto, da mesma forma ausente documento que demonstre a pactuação da capitalização mensal de juros, seja expressa ou por cálculo aritmético, escorreita a r. sentença que afastou sua incidência, no caso específico.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - ERROR IN JUDICANDO - CONTRATO COM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO APRESENTADO SOMENTE COM AS RAZÕES DE APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CONTRATO REPUTADO COMO NÃO JUNTADO - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SUA NATUREZA JURÍDICA - ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATADOS - JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. 1)É defesa a juntada, em sede recursal, de documentos que preexistiam ao ajuizamento da ação e que poderiam ter sido apresentados na fase instrutória. 2) A instituição financeira deixou precluir a oportunidade de apresentar o contrato celebrado entre as partes, vindo a comprovar sua natureza jurídica e o ajuste dos encargos aplicados, não havendo, assim, que se falar em error in judicando, por não ter sido aplicada a legislação especial referente ao arrendamento mercantil.
3) Em razão do contrato celebrado entre as partes não ter sido acostado aos autos, restando prejudicada a aferição da taxa de juros pactuada, o Juízo a quo determinou que fosse aplicada a taxa média de mercado para a mesma espécie e período contratado. 4) Do mesmo modo, em razão do contrato celebrado entre as partes não ter sido acostado aos autos, foi considerada como não pactuada a capitalização dos juros, sendo determinado, por conseguinte, seu afastamento.
5) Considerando que a sentença encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, não há reparos a serem feitos. (Ap 39236/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (destaquei)

Da mesma forma, quanto a comissão de permanência,
no contrato de cartão de crédito,
ante a não juntada de qualquer documento, o juiz sentenciante afastou sua incidência, o que, conforme já demonstrado anteriormente, é a medida mais equilibrada, face à não comprovação da pactuação.

A sentença é a seguinte, nesse ponto:

“Lado outro, no que se referem ao contrato de cartão de crédito n° 94244339 e ao pacto n° 303.709.246, dada a ordem de exibição de documentos, e não tendo a parte requerida demonstrado que foi convencionado, tenho que descabe a incidência da comissão de permanência. ”

Oportuno registrar que, com relação aos contratos juntados pela Instituição Financeira, as cláusulas pactuadas foram mantidas, eis que se pode confirmar a pactuação e a ausência de abusividade, o que não ocorreu com o contrato de cartão de crédito, portanto, não há qualquer equívoco na r. sentença.

Contudo, no que tange ao pleito alternativo relativo a sucumbência, tenho que de 5 contratos que a parte pretendeu revisar, somente o de cartão de crédito foi reconhecidamente considerado abusivo; desse modo há necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial ficando 70% a cargo do autor e 30% a cargo do réu.

Por fim, deixo de acolher o pedido de minoração dos honorários advocatícios, eis que fixados em conformidade com o artigo 85 do CPC, em seu percentual mínimo de 10%.

Pela fase recursal, majoro em 1% os honorários advocatícios, em favor do patrono do autor (apelado).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, ficando 70% a cargo do autor e 30% a cargo do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020